Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-65.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002455-65.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 12.913.366/0001-30 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), KARIME SOUTO GONCALVES - CPF: 261.669.048-94 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF
: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – REUNIÃO DE PROCESSOS – ALEGAÇÃO DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTES – FACULDADE DO JULGADOR – PRECEDENTES DO STJ – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS COM DURAÇÃO DE TRÊS DIAS – ARTIGO 605, DA CLT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo a hipótese de conexão prevista no
caput
, do artigo 55, do CPC, cabe ao juiz decidir, de acordo com a sua discricionariedade, acerca da conveniência de julgamento conjunto de processos reunidos, que foi expressamente afastada no caso concreto.

2. O artigo 605, da CLT, condiciona a exigibilidade da contribuição sindical, ano a ano, ao cumprimento do requisito da publicação de edital, nos jornais de maior circulação local, durante 03 (três) dias.

3. Na hipótese, não foi atendido o critério temporal, que, por constituir
condição de legitimidade da cobrança da contribuição, não pode ser suprido pela notificação extrajudicial da Fazenda Pública, em atenção aos princípios da legalidade e da publicidade.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gisele Alves Silva, nos autos de n.° 1002455-65.2021.811.0045, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que ratificou a sentença proferida pelo juízo anterior, com fulcro no artigo 64, § 4°, do CPC, nos seguintes termos (ID. 192232253):

“VISTOS.

Recebo o presente feito.

Ratifico as decisões proferidas pelo anterior juízo, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.

Arquive-se os presentes autos nos termos da sentença de ID 53637368 - Pág. 179/182.

Sem custas, em razão da gratuidade da justiça que concedo ao autor, neste ato.

Cumpra-se”.

Contra essa sentença, foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 192232255), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 192232262):

“Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente, pelo qual requer que seja sanada suposta omissão no
decisium
de ID 63641217 que ratificou as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho e determinou o arquivamento do processo nos moldes estabelecidos na sentença proferida por àquela Justiça especializada, sem, contudo, declarar a conexão entre o presente feito e o processo no 2289-60.2015.811.0045 que tramita perante este Juízo.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se
.

1 – De início, certificada a tempestividade, este Juízo
RECEBE
os embargos apresentados.

2 – No mais, pela análise das razões recursais, de rigor o não acolhimento dos embargos de declaração.

No tocante a suposta omissão sobre a declaração de conexão entre os processos, mister salientar que a presente demanda já foi sentenciada, e, quando do julgamento, a parte requerente opôs embargos declaratórios apenas com o fito de ver declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, mantendo-se silente sobre a suposta conexão das demandas.

Ao ser remetida à Justiça Comum e tendo sido ratificadas as decisões anteriores, o presente processo já se encontrava julgado, atraindo a incidência da súmula 235 do STJ, a qual estabelece que: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (
SÚMULA 235
, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20)

Sendo assim, no presente processo já fora reconhecido que não houve a regular constituição do crédito tributário a dar azo a pretensão autoral. Cogente destacar que a função precípua da conexão é evitar a contradição de julgados em casos que se relacionam, todavia, como já houve o provimento jurisdicional em um deles, não há mais razão para a reunião desses processos. É o exato entendimento deste Sodalício, a saber:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE A 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS E A 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - ARGUIÇÃO DE CONEXÃO – REMESSA AO JUÍZO SUSCITANTE –
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ANTERIOR DE UMA DAS DEMANDAS – FATO QUE INVIABILIZA A REUNIÃO DOS PROCESSOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
A reunião dos processos tem por objetivo justamente evitar a desarmonia dos julgados, em atenção ao princípio da economia processual, não fazendo sentido determinar que os processos sejam reunidos se um deles já foi julgado e tais objetivos não podem mais ser alcançados, nos termos da Súmula 235 do STJ.
(TJ-MT 10149940420218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Da mesma forma se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONEXÃO. FACULDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 235/STJ. SENTENÇA PROFERIDA EM UMA DAS DEMANDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos. 2. Não se determina a reunião de processos por conexão se um deles já foi julgado. Incidência da Súmula n. 235/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2086826 SP 2022/0069800-4, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Nessa toada, sendo incabível o reconhecimento da conexão aventada, bem como inexistindo conjunturas que se enquadrem nas hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios, revelando-se os fundamentos da parte embargante de mero inconformismo com a postura adotada por este Juízo, percebe-se que a via eleita para a discussão da questão fora inadequada.

3 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo
CONHECE

E

NEGA PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela parte embargante, com supedâneo no art. 1.022 do Código de Processo Civil,

4 –Caso haja interposição recursal,
sem nova conclusão
,
INTIME-SE
a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

5 – Na hipótese de interposição recursal e decorrido o prazo, com as certificações devidas,
ENCAMINHE-SE
o processo a instância superior para julgamento do recurso.

6- INTIMEM-SE
.
CUMPRA-SE
.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que manifestou-se expressamente pela declaração de conexão das demandas, justificando a sua necessidade diante do risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Argumenta, nesse contexto, que apesar de prevalecer o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, acerca da faculdade do julgador quanto à reunião de processos, o doutrinador Lenio Luiz Streck, “
o juiz deve proferir a sua decisão seguindo as regras do jogo; caso contrário, já não teremos um jogo, com regras próprias, mas, sim, o jogo da discricionariedade do juiz
”.

Sustenta, diante disso, que deve ser declarada a conexão da ação com a de n.° 0002289-60.2015.811.0045, a fim de prezar pela segurança jurídica e obtenção de decisões harmônicas entre si.

Assevera, outrossim, que o sindicato apelante cumpriu os requisitos do artigo 605, da CLT, pois comprovou na petição inicial que foi protocolado expediente endereçado ao Prefeito Municipal de Lucas do Rio verde, MT, para notifica-lo extrajudicialmente quanto ao desconto da contribuição sindical.

Pontua que, inclusive, houve resposta da autoridade pública solicitando a entrega de alguns documentos para análise do requerimento, “
de maneira que presume-se certa resistência da administração pública em cumprir a regulamentação legal
”.

Salienta, ademais, que de fato a parte apelante cometeu a falha de não cumprir a exigência de 03 (três) dias quanto à publicação de edital. Todavia, a finalidade de conferir publicidade ao ato foi cumprida no sentido de “[...]
alertar o município de Lucas do Rio Verde/MT para que o desconto da contribuição sindical fosse realizado
”.

Afiança que não é razoável e proporcional a extinção da ação apenas pelo fato de a publicação dos editais não ter sido realizada pelo tempo determinado na legislação.

Ressalta, nessa conjuntura, que “
cabe ao julgador priorizar a situação em concreto de maneira que amenize o rigor das normas em abstrato, torne a atividade jurisdicional ágil, completa, legítima e eficiente, para que a decisão não origine distorções ou injustiças
”.

Por essas razões, requer (ID. 192232263):

“a) Seja RECEBIDO e PROVIDO o presente recurso para fins de anular a sentença de Id. 63641217, que ratificou a decisão de Id. 53637368 (fls. 179- 182), visto que não foi observada a conexão da presente demanda com o processo de no 0002289- 60.2015.811.0045;

b) Alternativamente, caso o pedido anterior seja indeferido: seja determinada a reforma da sentença de Id. 128662570, aplicando a teoria da causa madura para julgar procedente a declaração de conexão com o processo de no 0002289- 60.2015.811.0045, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 192232266).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os auto sem manifestação de mérito (ID. 200796161).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO~

Egrégia Câmara
:

Como relatado, refere-se a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gisele Alves Silva, nos autos de n.° 1002455-65.2021.811.0045, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que ratificou a sentença proferida pelo juízo anterior, com fulcro no artigo 64, § 4°, do CPC.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, requerendo o pagamento da contribuição sindical obrigatória referente ao exercício de 2014 (ID. 192232744).

A ação tramitou, inicialmente, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT (ID. 192232744) e, no curso da instrução, foi remetida à Justiça do Trabalho, em razão do declínio de competência pelo magistrado singular (ID. 192232746 – pág. 62/66).

Após a distribuição do feito naquela Justiça Especializada, que recebeu a petição inicial e indeferiu o pedido de antecipação da tutela (ID. 192232746), foi suscitado conflito de competência (ID. 192237746 – pág. 118/120), o qual foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça para declarar como competente a 2a Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde, MT, para processar e julgar a demanda (ID. 192232746 – pág. 149/152).

Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 192232746), que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, contra a qual foram opostos embargos de declaração (ID. 19223276 – pág. 183/190), para o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com base no Tema n.° 994, do STF.

A Juíza do Trabalho acolheu parcialmente os aclaratórios, para declarar determinar a remessa dos autos à 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT (ID. 192232746 – pág. 183/190) o qual, por sua vez, ratificou todos os atos proferidos pela Justiça Laboral, nos termos do artigo 64, § 4°, do CPC (ID. 192232253).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, no que se refere à alegada conexão, o artigo 55, do CPC, dispõe que são consideradas conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, disciplinando que tais processos serão reunidos, para decisão conjunta, salvo se um deles há houver sido sentenciado,
in verbis
:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Na hipótese, do exame dos processos referenciados pela parte apelante, não se verifica comunhão de pedido ou da causa de pedir. Isso porque, a presente ação tem como objeto a cobrança de contribuição sindical obrigatória referente ao ano de 2014, enquanto que a ação de consignação em pagamento de n.° 0002289-60.2015.811.0045, discute qual dos sindicatos representa efetivamente os servidores públicos do Município de Lucas do Rio Verde, MT, e suas autarquias e, por consequência, figura como credor das contribuições sindicais referentes ao ano de 2015.

Outrossim, quanto à alegada extensão da conexão, tão somente para contemplar o risco de decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, § 3°, do CPC, mister salientar que a conveniência da reunião dos feitos, para julgamento conjunto, foi expressamente refutada pelo magistrado singular, no julgamento dos embargos de declaração (ID. 192232262):

“[...] No tocante a suposta omissão sobre a declaração de conexão entre os processos, mister salientar que a presente demanda já foi sentenciada, e, quando do julgamento, a parte requerente opôs embargos declaratórios apenas com o fito de ver declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, mantendo-se silente sobre a suposta conexão das demandas.

Ao ser remetida à Justiça Comum e tendo sido ratificadas as decisões anteriores, o presente processo já se encontrava julgado, atraindo a incidência da súmula 235 do STJ, a qual estabelece que: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (
SÚMULA 235
, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20)

Sendo assim, no presente processo já fora reconhecido que não houve a regular constituição do crédito tributário a dar azo a pretensão autoral. Cogente destacar que a função precípua da conexão é evitar a contradição de julgados em casos que se relacionam, todavia, como já houve o provimento jurisdicional em um deles, não há mais razão para a reunião desses processos. É o exato entendimento deste Sodalício, a saber:

[...]

Nessa toada, sendo incabível o reconhecimento da conexão aventada, bem como inexistindo conjunturas que se enquadrem nas hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios, revelando-se os fundamentos da parte embargante de mero inconformismo com a postura adotada por este Juízo, percebe-se que a via eleita para a discussão da questão fora inadequada”.

Vê-se, portanto, que a necessidade de reunião dos processos foi afastada, pelo fato de que já houve o provimento jurisdicional em um dos processos, não havendo razão para o reconhecimento da conexão.

A propósito, a respeito da discricionariedade judicial, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Também nesse caso acredito que deve ser seguida a mesma lógica quanto à facultatividade da reunião dos processos, mesmo que haja risco de decisões conflitantes e contraditórias. Ou seja, também nesse caso deverá o órgão jurisdicional analisar os prós (sendo a harmonização dos julgados indiscutivelmente um deles) e os contras da reunião, naquilo que o Superior Tribunal de Justiça entende como discricionariedade judicial". (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado . Salvador: JusPodivm, 2016, p. 81).

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECE A INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO, EM FRAUDE CONTRA CREDORES, E INCIDENTE DE CONCURSO DE CREDORES, QUE PRESERVA O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE À QUITAÇÃO DO MESMO BEM. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART. 55, § 3o, DO CPC. INCONVENIÊNCIA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS FEITOS PARA JULGAMENTO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO COM EFICÁCIA "INTER PARTES". PRECLUSÃO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.Inexistente conexão ou conveniência para o julgamento conjunto das demandas, não há cogitar-se de conflito de competência. No caso, em que pese o imóvel objeto de ambas as demandas ser o mesmo, as partes, objetos e pedidos não se confundem; não havendo cogitar-se de conexão.

2.
A extensão do conceito de conexão, para o fim de evitar decisões conflitantes, depende da conveniência do julgador, a teor da interpretação conferida por esta Corte ao § 3o do art. 55 do CPC.
Caso em que a conveniência de reunião dos feitos para julgamento conjunto foi expressamente rechaçada pelo Juízo supostamente prevento, ante a compreensão de que a declaração judicial da ineficácia da venda, no processo envolvendo fraude contra credores, não geraria eficácia "erga omnes". Ademais, ficou consignado que a alegação da referida tese estaria preclusa, pois não teria sido deduzida em tempo oportuno no incidente do concurso de credores; e que, caso acolhida, prejudicaria o seguimento da marcha processual correspondente.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 167981 PR 2019/0258370-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

3. "
Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias"
( REsp 1484162/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015).

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu pela desnecessidade de conexão entre as ações, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. ]6. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1680787 RS 2020/0063674-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA, TENDO A CORTE LOCAL APENAS PERFILHADO ENTENDIMENTO DIVERSO DAQUELE DEFENDIDO PELA PARTE. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA, JULGADAS POR JUÍZOS DIVERSOS. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO JULGADOR QUE JULGOU UMA DAS AÇÕES. INEXISTÊNCIA.

1. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça.

2.
É conveniente a reunião de feitos na mesma fase processual por efeito de conexão, não o sendo quando já foram julgados por Juízos de primeira instância distintos, pois orienta a Súmula 235/STJ que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, não sendo também cabível se tiver o condão de ocasionar tumulto ao Juízo, caso venha a receber todas as demandas. Precedentes do STJ.

3.
De qualquer modo, mesmo havendo afinidade jurídica entre as demandas e ponto fático em comum, a reunião de processos é faculdade do juiz, por isso só cabe ser efetivada se for oportuna e conveniente e, ainda assim, para julgamento conjunto das causas.

4. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão recorrido para que outro seja prolatado, dando por superado o entendimento de haver prevenção de outro Órgão julgador”.

(STJ - REsp: 1001820 RJ 2007/0256105-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/05/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2012). (Grifo nosso).

Além disso, salienta-se que a parte apelante, que somente postulou pelo reconhecimento da conexão após sentenciado o feito, justifica a necessidade de reunião para evitar decisões conflitantes ou contraditórias de forma genérica, sem qualquer exposição das circunstâncias capazes de gerar alegado efeito.

Dessa maneira, considerando que a ausência de identidade de pedido, bem como inexistente o risco de decisões conflitantes, não há que se falar em conexão ou necessidade de julgamento conjunto dos processos.

No pertinente à cobrança e recebimento da contribuição sindical, o artigo 605, da Consolidação das Leis do Trabalho, condiciona a sua exigibilidade, ano a ano, ao cumprimento do requisito da publicação de edital, nos jornais de maior circulação local, durante 03 (três) dias. Veja-se:

“Art. 605. As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário”.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso representativo de controvérsia n.° 1.120.616/PR, entendeu que, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical compulsória, a publicação deve ser feita em jornal de grande circulação local, necessária à eficácia do procedimento de recolhimento, ressaltando a observância do princípio da publicidade. Confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E SINDICAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EM JORNAIS LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 605 DA CLT. NECESSIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A demanda questiona a aplicabilidade do procedimento previsto no art. 605 da CLT como condição para cobrança da contribuição referida, ao fundamento de que os editais publicados no Diário Oficial cumprem a finalidade da lei e, assim, há obediência ao princípio da publicidade, sendo prescindível sua publicação em jornal de grande circulação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local. A publicação de editais no Diário Oficial, tão somente, não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte. Precedentes: AgRg no Ag 728.461/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/6/2009; AgRg no REsp 1.048.305/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/3/2009; AgRg no Ag 922.099/PR, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 19/6/2008; AgRg no Ag 855.205/PR, Relator Ministro Humberto Martins, DJ 5/6/2008; REsp 965.941/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 8/5/2008; AgRg no REsp 717.617/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 3/4/2008.

3. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

4. Recurso especial não provido”.

(STJ - REsp: 1120616 PR 2009/0104563-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/11/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/11/2009 DECTRAB vol. 192 p. 31 LEXSTJ vol. 245 p. 233 RIOBTP vol. 247 p. 99).

In casu
, a despeito da publicação em jornal de circulação local (ID. 192232744 – pág. 62), como bem ressaltou o juízo sentenciante, não foi atendido o requisito temporal, qual seja, de 03 (três) dias. Fato, aliás, confirmado pela própria parte apelante.

Ademais, a notificação extrajudicial da Fazenda Pública não supre a necessidade de publicação, por via própria, conforme exigência da CLT, cujo propósito é o de garantir a devida e necessária publicidade do ato e da não surpresa do contribuinte.

De igual forma, perfaz curial apontar que não subsiste a alegada desproporcionalidade quanto ao requisito temporal do edital. Isso porque, as condições estabelecidas no dispositivo legal são condições de legitimidade da cobrança da contribuição.

Desse modo, ausente o pressuposto indispensável para a cobrança e recebimento da contribuição sindical compulsória, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES — AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO — SINDICATO — DEFESA DE INTERESSES DA CATEGORIA — LEGITIMIDADE — VERIFICAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDOR PÚBLICO — COBRANÇA E RECEBIMENTO — PRÉVIA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS — PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE SINDICATO APTO PARA RECOLHIMENTO — REPASSE DO VALOR À FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE.

O sindicato que preenche os requisitos de regularidade estabelecidos nos artigos 511, 512 e 558 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, é o legítimo representante dos servidores públicos regidos pelo seu regime estatutário.

A publicação de editais prevista no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho é pressuposto indispensável à cobrança e recebimento da contribuição sindical
.

Na ausência de sindicato apto para recolher a contribuição sindical, o valor a ele devido deverá ser repassado à federação que corresponde a mesma categoria, nos termos do artigo 591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Recursos não providos.

(TJ-MT 00002781620128110093 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA. REPASSE PELO ENTE MUNICIPAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local, não ressaindo-se suficiente a mera publicação de editais no Diário Oficial da União
.

2. Majora-se a verba honorária anteriormente arbitrada no primeiro grau de jurisdição para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJ-GO - AC: 04272002420138090069 GUAPÓ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR WALTER CARLOS LEMES, Guapó - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO - FESEMPRE - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REPASSE - MUNICÍPIO - REQUISITOS - PUBLICAÇÃO EM VEÍCULO DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - ARTIGO 605 - CLT - PRECEDENTES - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INOBSERVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA.

À luz do entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do REsp 1120616/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a efetivação do repasse da contribuição sindical obrigatória exige a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário. Inteligência do artigo 605, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
.

Recurso desprovido”.

(TJ-MG - AC: 10377160019727001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024